Tribunal: TCU
Processo: 009.031/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades detectadas em auditoria realizada com objetivo de avaliar os processos licitatórios para aquisição de 28 lanchas-patrulha, para fiscalização da pesca ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao Acórdão 719/2012-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar os procedimentos destinados à aquisição de 28 lanchas-patrulha, para fiscalização da pesca ilegal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas de Wilson José Rodrigues de Abreu; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Manoel Viana de Sousa e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda. 9.3. julgar irregulares as contas de Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Wilson José da Silva e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito correspondente a R$ 1.033.86,05, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/10/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar, em razão do débito objeto do subitem 9.3 deste Acórdão, a Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Wilson José da Silva e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 1.800.000,00; 9.5. julgar irregulares as contas de Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Manoel Viana de Sousa e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., com fulcro no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito correspondente a R$ 548.966,47, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 1/7/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. aplicar, em razão do débito objeto do subitem 9.5 deste Acórdão, a Alberto Fioravante Sondermann Frega, Altemir Gregolin, Antônio Chrisóstomo de Sousa, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., José Claudenor Vermohlen, Leandro Balestrin, Manoel Viana de Sousa e Intech Boating Comércio de Embarcações Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 900.000,00; 9.7. acolher, parcialmente, as razões de justificativas de Alberto Fioravante Sondermann Frega, Wilson José Rodrigues Abreu; Leandro Balestrin; Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr.; e Wilson José da Silva; 9.8. rejeitar as razões de justificativas de Altemir Gregolin, Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Cleberson Carneiro Zavaski, Karim Bacha, Antônio Chrisóstomo de Souza, e Manoel Viana de Sousa; 9.9. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 16, inciso III, alínea "b", e 19, Parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas de Altemir Gregolin, Dirceu Silva Lopes, José Claudenor Vermohlen, Cleberson Carneiro Zavaski, Karim Bacha, Alberto Fioravante Sondermann Frega, Leandro Balestrin, Wilson José da Silva, Antônio Chrisóstomo de Souza, Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr., Wilson José Rodrigues Abreu e Manoel Viana de Sousa, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, do mesmo diploma legal, nos seguintes valores: Responsável Valor (R$) Altemir Gregolin 40.000,00 Dirceu Silva Lopes 51.000,00 José Claudenor Vermohlen 28.000,00 Cleberson Carneiro Zavaski 23.000,00 Karim Bacha 20.000,00 Alberto Fioravante Sondermann Frega 30.000,00 Leandro Balestrin 21.000,00 Wilson José da Silva 15.000,00 Antônio Chrisóstomo de Souza 24.000,00 Antônio de Jesus da Rocha Freitas Jr. 8.000,00 Wilson José Rodrigues Abreu 8.000,00 Manoel Viana de Sousa 8.000,00 9.10. fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para os responsáveis comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das multas objeto dos subitens 9.4, 9.6 e 9.9 deste Acórdão ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.12. inabilitar, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 6 anos, Altemir Gregolin, Dirceu Silva Lopes; Cleberson Carneiro Zavaski; José Claudenor Vermohlen e Karim Bacha; 9.13. ordenar à SecexAmbiental que: 9.13.1. realize as diligências pertinentes, com vistas a identificar a situação das lanchas e, a depender da situação encontrada, adote as medidas processuais cabíveis, para que eventuais irregularidades sejam apuradas em representação específica ou nas contas dos responsáveis; 9.13.2. adote medidas com vistas à análise do TC Processo 034.611/2011-8 e de outros eventuais processos cuja apreciação esteja aguardando o deslinde destes autos; 9.14. dar ciência desta decisão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Advocacia-geral da União, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e aos demais interessados.